Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-85.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002754-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Sanitárias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 467 STJ – TERMO
A QUO
- CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As matérias que não foram objeto da exceção de pré-executividade e da decisão recorrida, apresentadas apenas em sede de agravo, constituem inovação recursal e não devem ser conhecidas.

O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não tributária, decorrente de multa por infração ambiental, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto nº 20.910/32 e Súmula 467/STJ.

Enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado

Não decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa, a pretensão executória da Fazenda Pública não está prescrita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda.
, em face da decisão proferida nos autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, na qual o juiz rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante.

Alega a agravante que sustentou na exceção de pré-executividade a prescrição do crédito, tendo como parâmetro a sua constituição definitiva e a data do vencimento constante na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

Relata que requereu também a suspensão do processo de execução, tendo em vista que está sendo discutida na ação de pré-executividade matéria de ordem pública, tais como: pressupostos processuais, condição da ação, vícios objetivos do título executivo, fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente.

Todavia, argumenta que, mesmo tendo demonstrado seu direito, o MM Juiz Singular não declarou a prescrição da multa constante na certidão de dívida ativa, rejeitando sua exceção de pré-executividade, pelo que requer a tutela antecipada recursal, com este objetivo.

Para corroborar seu pedido, invoca também o direito à duração razoável do processo administrativo, sustentando a demora ocorrida.

Sob estes argumentos, ressaltou a existência dos pressupostos para em se concedendo a liminar, seja sobrestado o andamento do processo executivo, com o recolhimento do mandado de penhora, se porventura expedido.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 203977).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta as alegações da agravante, pedindo seja desprovido o presente recurso (Id n. 2170339).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda.
, em face da decisão proferida nos autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, na qual o juiz rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Alega a agravante que sustentou na exceção de pré-executividade a prescrição do crédito, tendo como parâmetro a sua constituição definitiva e a data do vencimento constante na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

Ocorre que,
in casu
, trata-se de crédito não tributário, pois, analisando os autos, é oriundo do processo administrativo n. 23065/2016, decorrente do auto de infração ao código sanitário, consoante se extrai da CDA n. 1413238, colacionada aos autos de ID n. 1807019.

Nesse passo, forçoso ressaltar que a contagem do prazo prescricional para exigibilidade do referido crédito, não deve observância à regra geral de prescrição tributária, estabelecido no Código Tributário Nacional.

Isso porque, em se tratando de prescrição do direito de a Fazenda Pública executar valor da multa referente a crédito não tributário, ante a inexistência de regra própria e específica, deve-se aplicar o prazo quinquenal estabelecido no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

A sanção administrativa é consectário do Poder de Polícia
regulado por normas administrativas. A aplicação principiológica da
isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do
Decreto
20.910
/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e
desta em face do administrado.

No caso, trata-se de multa por infração sanitária que, embora destituídas de natureza tributária, inegavelmente estão revestidas de natureza pública e, não privada, uma vez que previstas e aplicada pela Administração Pública, que se conduz no regular exercício de sua função estatal (REsp. nº 1.102.193-RS – Ministro Mauro Campbell Marques).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração ambiental é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Inclusive, por conta da análise dos recursos repetitivos acerca da matéria, editou a Súmula 467, contados do término do processo administrativo, conforme Súmula 467do STJ que dispõe:

“
Prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo
, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Dito isso, cabe à análise da ocorrência ou não da prescrição ao caso concreto.

No caso dos autos, o termino do processo administrativo se deu com o decisório que rejeitou a defesa de ID n. 1807032,em 26/08/2015, e deve-se levar em consideração como a data da constituição do crédito.

Verifica-se pela CDA, que a data da constituição do crédito, decorrente de infração ambiental, se deu em 26/08/2015, conforme asseverado pelo juízo
a quo
, a data da inscrição em dívida ativa ocorreu em 14/11/2006. e a partir desta data iniciou-se o período de suspensão do prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias.

É de se ressaltar que o crédito não tributário, enquadra-se no conceito de Dívida Ativa da Fazenda Pública e, por este motivo, será alvo de ato de controle administrativo da legalidade e apuração da liquidez e certeza, suspendendo a prescrição, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para todos os efeitos, inclusive para os fins de ajuizamento da ação de execução fiscal, conforme o § 3º, do art. 2º, da Lei nº 6.830/80. Senão vejamos:

“Art. 2º. (...).

§ 3º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Observa-se, então, que além do prazo de 5 (cinco) anos, deve-se levar em consideração ainda, o prazo de suspensão da prescrição em virtude da inscrição em dívida ativa. Logo, a inscrição suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta
ocorre
r antes de findo aquele prazo.

Na hipótese dos autos, de fato não ocorreu o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, da data da constituição do crédito até a data em que este foi inscrito em dívida ativa, portanto, sendo inclusive irrelevante a suspensão da prescrição pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, obstado pelo ajuizamento da execução fiscal em 17/11/2016.

Nessa senda, a considerar a data da constituição do crédito 26/08/2015, a data da inscrição em dívida ativa 14/11/2016, e a distribuição da execução fiscal em 17/11/2016, torna-se evidente que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 5 anos.

Colaciono, nesse mesmo sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, cuja sentença, confirmada pela corte de origem, (i) reconheceu a prescrição da pretensão do Ibama para a cobrança dos valores decorrentes do auto de infração n. 195247, Série D, lavrado contra a parte executada, e (ii) desconstituiu a penhora realizada nos autos da execução; bem como condenou a parte vencida ao pagamento dos encargos processuais. 2. Quanto à alegada afronta ao art. 535, inc. II, do CPC, tal alegação não merece prosperar, porquanto nota-se que a corte a quo ofereceu conclusão conforme a prestação jurisdicional solicitada, manifestou-se de forma clara e harmônica sobre os arts. 1º da Lei n. 9.873/99 e 42 do Decreto n. 70.235/72. 3. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Nesse sentido, existem diversos precedentes desta Corte. 4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata. 5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. 6. Antes disto, e
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1260915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011) (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07. (...)3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. 5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. 6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito. 7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32. 8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000. 9.
A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos
. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008”.
(REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2011) (destaquei).

Assim, não se tratando de crédito tributário, mas sim de execução de multa, cujo prazo prescricional é de cinco anos, não merece razão o agravante, diante da inexistência da prescrição do crédito executado.

A prescrição de multa ambiental, por não ter caráter tributário, é regida pelo
Decreto 20.910/1932
, que define o prazo de cinco anos para questionamentos. Além disso, o termo inicial prescricional
é o vencimento do crédito não pago após o fim do processo administrativo.

O município agravado noticiou que a recorrente apresentou defesa administrativa, e que ao final foi julgada improcedente, quando houve a constituição definitiva.

Por fim colho da jurisprudência deste sodalício caso idêntico envolvendo inclusive as mesmas partes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 467 STJ – TERMO A QUO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO RETIFICADA EM PARTE.

O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não tributária, decorrente de multa por infração ambiental, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto nº 20.910/32 e Súmula 467/STJ.

Não decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa, a pretensão executória da Fazenda Pública não está prescrita.

(QUARTA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 135276/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL – Relator José Zuquim Nogueira – julgado em 09/06/2016)

Quanto a razoável duração do processo administrativo, a matéria sequer foi arguida na exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo primevo e a cópia do referido feito só é dos autos porque foi colacionada na resposta por parte do Município agravado, sendo que a parte sequer de atentou a fazê-lo.

As matérias que não foram objeto da exceção de pré-executividade e da decisão recorrida, apresentadas apenas em sede de agravo, constituem inovação recursal e não devem ser conhecidas.

Portanto, evidente inovação recursal, que sequer merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância, embora em sede de repetitivo, REsp n. 1.115.078/RS, Ministro Relator Castro Meira, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 invocada pela agravante às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e município, em razão da autonomia constitucional dos entes federados, e limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019